Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. CESSAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO DOS GENITORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS.

I. Havendo indicativos claros da retração da capacidade contributiva do alimentante, é cabível a redução proporcional dos alimentos no plano da tutela de urgência, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.